Tribunal: STF
Processo: AI 512538
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que, para decidir pela anulação do processo administrativo,
fundou-se na análise dos fatos e das provas que permeiam a lide, de
reexame inviável no extraordinário: incidência da Súmula 279